Tribunal: STF
Processo: Inq 2559
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-18
Data de publicação: 2011-08-18

Ementa:
EMENTA



    INQUÉRITO. DENÚNCIA. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. DENUNCIADO QUE SUBSCREVEU NOVA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SUBSTITUIÇÃO A DOCUMENTO ANTERIORMENTE APRESENTADO PERANTE A JUSTIÇA ELEITORAL, AO INVÉS DE PROVIDENCIAR SUA RETIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE RECONHECIDA. ERRO DE PROIBIÇÃO IGUALMENTE VERIFICADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA REJEITADA.



    1. Para que ocorra o crime, o sujeito ativo deve estar consciente de que está praticando o falso ideológico, segundo a descrição da norma. O elemento subjetivo está na intenção livre de falsificar, com perfeita noção da reprovabilidade do ato.



    2. Interpretou o denunciado a norma proibitiva que concerne diretamente ao fato, tomando seu comportamento como permitido e aprovado pelo Direito, em evidente ocorrência de erro de proibição (CP, art. 21).



    3. Denúncia rejeitada.